Tribunal: STF
Processo: MI 152
Classe: MI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 153, PARAGRAFO 2.,
INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
OMISSAO LEGISLATIVA INEXISTENTE.
- DENEGADO O MANDADO DE INJUNÇÃO POR DESPACHO DO RELATOR, NÃO SE
CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL PROTOCOLIZADO NA SECRETARIA DO STF APÓS
O TERMINO DO PRAZO, EMBORA POSTADO NOS CORREIOS NO QUINQUIDIO LEGAL.
PRECEDENTES.
- EXISTINDO LEI DISCIPLINANDO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL (REDUÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA A APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM MAIS DE 65
ANOS E RENDA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE DOS FRUTOS DO TRABALHO),
NÃO SE JUSTIFICA O AJUIZAMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO, AÇÃO QUE
PRESSUPOE A AUSÊNCIA DE NORMA QUE IMPECA O GOZO DE DIREITOS OU
PRERROGATIVAS INSTITUIDAS PELA LEI MAIOR.
AGRG NÃO CONHECIDO.